Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706362-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIONARDO DE SOUZA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BIONARDO DE SOUZA BARBOSA (ID 47013979) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46523370). Nos termos do art. 1.023, § 2o,do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator